Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AJUSTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, à fração mínima. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos. A Defesa busca a revisão da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a consideração de ações penais em curso para justificar a aplicação da fração redutora mínima para o tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que diz respeito à circunstância especial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e da natureza da substância apreendida. Exasperada a pena-base tão somente com fundamento na natureza da substância apreendida, deve ser afastada a negativação do vetor.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.139, considerou não ser possível a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006. No entanto, a existência de outra ação em curso também pelo crime de tráfico pode servir de fundamento para aplicação da fração mínima de redução da pena.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é cabível, pois a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e o apelante não é reincidente em crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933626, 0001963-10.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024; Acórdão 2014717, 0715852-14.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025.